Tribunal: STF
Processo: RE 74691
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
VENDA DE AUTOMOVEL A COMPRADOR QUE O PAGA MEDIANTE CHEQUE SEM
FUNDOS. SE O VENDEDOR COBRA EXECUTIVAMENTE O CHEQUE, NÃO PODE
CONTESTAR A SUBSISTENCIA DA VENDA. EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS
PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.